Tribunal: TJDFT
Processo: 0741159-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. CUMPRIMENTO. RECOMENDAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSCIENTIZAÇÃO. MORA ESTATAL NA IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE DE PREJUÍZO AO APENADO. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PROVIMENTO.
I - O benefício das saídas temporárias encontra fundamento no artigo 123 da Lei de Execução Penal, exigindo o cumprimento de requisitos objetivos e subjetivos, como comportamento adequado, cumprimento do tempo mínimo de pena e compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.
II - Embora o exame criminológico tenha recomendado a participação do sentenciado em grupo de conscientização contra o uso de drogas, a ausência de implementação estatal da medida não pode ser utilizada para restringir os direitos do apenado, em atenção aos princípios da legalidade, da razoabilidade e da individualização da pena.
III - A demora estatal em viabilizar programas não pode ser imputada ao sentenciado como óbice ao gozo de direitos previstos em lei, especialmente quando o apenado demonstrou bom comportamento carcerário, ausência de infrações disciplinares, participação em programas educacionais e reflexivos, e autorização prévia para trabalho externo.
IV - Recurso conhecido e provido.